Tribunal: TJES
Processo: 0031419-06.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031419-06.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE PEREIRA TARANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. RECURSO ADESIVO INADMISSÍVEL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança de FGTS proposta por servidora temporária contra o Município de Vitória. A autora alegou nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 17.02.2005 a 23.12.2005; 15.03.2011 a 05.03.2013; e 06.03.2013 a 23.12.2014, requerendo o pagamento do FGTS e indenização por danos morais.

2.Sentença que reconheceu a prescrição quanto ao vínculo de 2005 e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulos os contratos de 2011 a 2014 e condenar o réu ao pagamento do FGTS. Ambas as partes recorreram.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o recurso inominado adesivo no sistema dos Juizados Especiais; e (ii) se são válidos os contratos temporários firmados pela Administração entre 2011 e 2014, com consequente direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso inominado adesivo interposto pela autora é incabível, conforme o Enunciado Cível nº 88 do FONAJE, por ausência de previsão legal no microssistema dos Juizados Especiais.

5. Afastada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Município apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, é excepcional e não pode ser utilizada para atender necessidade permanente da Administração.

7. Os vínculos firmados de 15.03.2011 a 23.12.2014, totalizando mais de três anos e nove meses, configuram desvirtuamento do caráter transitório e afronta à exigência de concurso público.

8. Reconhecida a nulidade, subsiste apenas o direito da servidora ao depósito do FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado adesivo da autora não conhecido. Recurso do Município conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso adesivo no sistema dos Juizados Especiais. A sucessiva prorrogação de contratos temporários por período superior a três anos descaracteriza a excepcionalidade da contratação e enseja o reconhecimento de nulidade, assegurando-se ao servidor apenas o direito ao FGTS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0031419-06.2019.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS:
DENISE PEREIRA TARANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ SENTENCIANTE: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. RECURSO ADESIVO INADMISSÍVEL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança de FGTS proposta por servidora temporária contra o Município de Vitória. A autora alegou nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 17.02.2005 a 23.12.2005; 15.03.2011 a 05.03.2013; e 06.03.2013 a 23.12.2014, requerendo o pagamento do FGTS e indenização por danos morais.

2.Sentença que reconheceu a prescrição quanto ao vínculo de 2005 e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulos os contratos de 2011 a 2014 e condenar o réu ao pagamento do FGTS. Ambas as partes recorreram.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o recurso inominado adesivo no sistema dos Juizados Especiais; e (ii) se são válidos os contratos temporários firmados pela Administração entre 2011 e 2014, com consequente direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso inominado adesivo interposto pela autora é incabível, conforme o Enunciado Cível nº 88 do FONAJE, por ausência de previsão legal no microssistema dos Juizados Especiais.

5. Afastada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Município apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, é excepcional e não pode ser utilizada para atender necessidade permanente da Administração.

7. Os vínculos firmados de 15.03.2011 a 23.12.2014, totalizando mais de três anos e nove meses, configuram desvirtuamento do caráter transitório e afronta à exigência de concurso público.

8. Reconhecida a nulidade, subsiste apenas o direito da servidora ao depósito do FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado adesivo da autora não conhecido. Recurso do Município conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso adesivo no sistema dos Juizados Especiais. A sucessiva prorrogação de contratos temporários por período superior a três anos descaracteriza a excepcionalidade da contratação e enseja o reconhecimento de nulidade, assegurando-se ao servidor apenas o direito ao FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
DENISE PEREIRA TARANTO
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual a autora narra que prestou serviços como Professora na modalidade de contrato temporário, nos seguintes períodos: 17/02/2005 a 23/12/2005; 15/03/2011 a 05/03/2013; 06/03/2013 a 23/12/2014. Afirma que as contratações são nulas, dada a ausência dos requisitos autorizadores para a contratação temporária. Requer, assim, a declaração de nulidade dos contratos e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS não depositados, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (págs. 57/61 - parte 03 do arquivo digital), cujo dispositivo foi o seguinte:

Isso posto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão deduzida quanto ao contrato firmado em 2005 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial p;ira DECLARAR nulos os contratos firmados entre a autora e a administração pública nos períodos dc 15/03/2011 a 23/12/2014, CONDENANDO o Requerido ao pagamento de FGTS a requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, a partir de 30 de outubro de 2014, acrescidos de juros, desde a citação, e correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Irresignadas, ambas as partes recorreram.

O Município interpôs Recurso Inominado (págs. 63/75 da parte 03), defendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos, sob o argumento de que inexiste nulidade nos contratos. A parte autora apresentou contrarrazões (págs. 81/85), suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

A autora, por sua vez, interpôs Recurso Inominado na forma adesiva (págs. 86/94 da parte 03 e págs. 01/04 da parte 04), pleiteando a aplicação da prescrição trintenária e, por conseguinte, a condenação do requerido ao pagamento do FGTS devido e danos morais.

É breve o relatório.
Passo a decidir.

VOTO

1. Do Recurso Inominado Adesivo da autora

Defiro
à autora o benefício da justiça gratuita.

O recurso adesivo interposto pela autora não merece ser conhecido, em conformidade com a orientação consolidada no microssistema dos Juizados Especiais, que veda tal modalidade recursal por ausência de previsão legal expressa.

Aplica-se ao caso o Enunciado nº 88 do FONAJE:

Enunciado Cível n. 88 do FONAJE
- Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento, afastando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil por incompatibilidade com os princípios da celeridade e da simplicidade que regem os Juizados Especiais.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pela autora.

2.Do Recurso Inominado do Município de Vitória

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões. O recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão merece reforma, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à validade dos contratos temporários e ao consequente direito da autora ao recebimento do FGTS. Cumpre ressaltar que a prescrição quinquenal reconhecida na sentença não foi objeto de recurso principal pela autora, e seu recurso adesivo não foi conhecido, razão pela qual a matéria transitou em julgado, não cabendo mais discussão sobre o prazo prescricional aplicável.

Conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária é medida excepcional, destinada a atender necessidades transitórias e pontuais da Administração, não podendo servir como subterfúgio para o provimento de cargos de natureza permanente, cuja investidura depende de concurso público.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem consolidado o entendimento de que sucessivas renovações de contratos temporários, ultrapassando um período contínuo de três anos, descaracterizam a natureza excepcional do vínculo e o tornam nulo.

No caso em análise, os vínculos laborais foram:

17/02/2005 a 23/12/2005 - (pág. 10 do arquivo digital parte 02);

15/03/2011 a 05/03/2013 (pág. 01 do arquivo digital parte 03);

06/03/2013 a 23/12/2014 (pág. 04 do arquivo digital parte 03).

No que tange ao primeiro vínculo (02/2005 a 12/2005), trata-se de contrato com duração inferior a um ano. Ademais, decorreu um lapso temporal de mais de cinco anos até o vínculo seguinte. Portanto, esta contratação, isoladamente, não apresenta vício.

Por outro lado, em relação aos vínculos de 15/03/2011 a 05/03/2013 e 06/03/2013 a 23/12/2014, estes dois contratos, firmados de forma praticamente ininterrupta, totalizam um período superior a 3 (três) anos e 9 (nove) meses. Tal longevidade evidencia a necessidade permanente do serviço e desnatura o caráter temporário e excepcional da contratação, configurando burla à regra do concurso público.

A nulidade dos contratos firmados a partir de 2011 é, portanto, manifesta. Uma vez declarada a nulidade da contratação, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 765.320), firmou a tese de que o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Assim, a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos de 2011 a 2014 e condenou o Município ao pagamento do FGTS correspondente está em plena sintonia com a legislação e a jurisprudência, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

1.
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado Adesivo interposto pela autora, com fundamento no Enunciado 88 do FONAJE;

2.
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade da autora fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)